Tribunal: TJPA
Processo: 0802984-73.2022.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9994 - Indenização por Dano Ambiental
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802984-73.2022.8.14.0005

APELANTE: AFONSO FERREIRA DA SILVA

APELADO: NORTE ENERGIA S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. LIDES INDIVIDUAIS MULTITUDINÁRIAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MOTIVAÇÃO EXTENSA E SUFICIENTE. MÉRITO: ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL.
AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NCPC.
TESE DE OFENSA À CR/88 POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO EM RELAÇÃO AO CONTEÚDO DECISÓRIO. CLARO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MERAMENTE PROTELATÓRIOS. MULTA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.

1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

2. A omissão que autoriza a interposição dos aclaratórios é a falta de enfrentamento de tese imprescindível ao deslinde da controvérsia, e não a sua apreciação em desacordo com o entendimento defendido por uma das partes.

3. É anômalo o uso de embargos declaratórios com a finalidade de provocar rejulgamento da causa com vistas a alinhar o novo pronunciamento aos interesses da parte embargante.

4. Não estão preenchidos, portanto, os lindes do art. 1.022 do NCPC e, de mais a mais, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é na via dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer de suas causas, que poderá modificar o que foi decidido.

5. Prequestionamento que não prescinde do preenchimento dos lindes traçados no art. 1.022 do NCPC (Lei nº 13.105/15).

6.
In casu
, ante a inexistência de omissão no v. acórdão, aplicando-se à parte embargante multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, em favor da parte embargada, nos termos do 1.026, § 2º do CPC/15, por serem os embargos de declaração meramente protelatórios.

7. Embargos de declaração rejeitados, inclusive para fins de prequestionamento.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer do recurso de embargos de declaração, negando-lhes provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

38ª Sessão Ordinária em plenário virtual, com início no dia 13 e término em 21 de novembro de 2023 e presidida pelo Exmo. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

Belém, 22 de novembro de 2023.

Desa.
MARIA DO CÉO

MACIEL

COUTINHO
Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0802984-73.2022.8.14.0005.

APELANTE: AFONSO FERREIRA DA SILVA

Advogado: CLOVIS CUNHA DA GAMA MALCHER FILHO E OUTROS

APELADO: NORTE ENERGIA S/A

Advogado: ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO E OUTROS

RELATORA: Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Embargos de Declaração
, opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso de Apelação Cível, por violação ao princípio da dialeticidade.

Em suas razões, ressalta a parte embargante o intuito de prequestionar a matéria, alegando que haveria
omissão
,
contradição
,
obscuridade
e erro de fato
no acórdão recorrido.

Preliminarmente, suscita nulidade da decisão por falta de fundamentação (CPC, art. 489, § 1º, IV e V).

Insiste na tese de que não houve ofensa ao princípio da dialeticidade, aduzindo que o acórdão embargado teria realizado análise equivocada quando da distinção entre o caso concreto e o REsp repetitivo n.º 1.114.398/PR, além de ter negado vigência a diversos dispositivos da lei processual.

Aponta erro de fato no acórdão, eis que teria realizado a impugnação específica de todos os fundamentos da sentença. Ademais, repisa a tese de negativa de vigência aos arts. 6º (princípio da cooperação), 319, 321, 324, 325, 355, 369, 370 e 488 do CPC/15, indicando contradição externa.

Revolvendo o mérito do apelo, reitera o cabimento das ações individuais, ressaltando que a não oportunização da correção dos vícios formais caracteriza violação aos princípios da inafastabilidade da jurisdição e do devido processo legal (CR, art. 5º, XXXV e LIV).

Sustenta a impossibilidade de aplicação retroativa do art. 932, III do CPC/15, por inexistir correspondente ônus de impugnação específica no art. 514 do CPC/73.

Defende que o acórdão embargado cria exigência não prevista em lei, sendo fruto de desarrazoada interpretação literal do art. 932, III do CPC/15, encerrando “jurisprudência defensiva”.

Pontua haver omissão na análise de questões de ordem pública suscitadas, notadamente aquelas atinentes às condições da ação, por força do efeito translativo dos recursos.

Renova o argumento de omissão, contradição, obscuridade e erro material quanto à análise da “teoria do risco integral” na responsabilidade civil decorrente de dano ambiental, insurgindo-se contra o
distinguishing
efetuado no acórdão.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso, a fim de serem sanados os vícios apontados.

Intimados, os embargados apresentaram contrarrazões pugnando pela rejeição dos aclaratórios, com aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º do CPC (fls. 365/373).

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise de mérito.

Trata-se de embargos declaratórios opostos contra acórdão
que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso de Apelação Cível, por violação ao princípio da dialeticidade.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É inescondível o intuito de rediscussão da matéria já decidida, o que é incabível na via estreita dos aclaratórios.

DO CABIMENTO:

Os embargos de declaração estão disciplinados a partir do art. 1.022 e ss. do NCPC, o qual leciona que caberão os aclaratórios para sanar omissão, contradição ou obscuridade – além de corrigir erro material (art. 1.022, III).

Há obscuridade quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação; ocorre contradição se o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional; e, por fim, há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não o foi. Por sua vez, há “erro material” quando existe, p. ex., mero equívoco em cálculo aritmético, número de artigo ou súmula para fins de citação, erro de digitação, troca ou omissão de nomes ou palavras, sem que a interpretação, pelo contexto geral, reste prejudicada.

Mesmo na hipótese de prequestionamento, não se afasta a exigência de tais pressupostos. Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL. CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA AUDITIVA UNILATERAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. VEDAÇÃO.

I - Ausente omissão acerca do art. 7º, III, § 3º da Lei nº 12.016/2009, bem como dos requisitos para pretensão liminar, em especial diante da regra constante Decreto Estadual nº 44.300/2006, em face da alegada prova da deficiência anunciada, legitimadora da exceção constitucional e legal.

II - As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração previstas no artigo 535 do Código de Processo Civil, não autorizam a via para fins de rediscussão da matéria e prequestionamento das disposições normativas alegadamente violadas. Embargos de declaração desacolhidos.

(Embargos de Declaração Nº 70062303847, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em 14/11/2014) [grifei]

O recurso não se presta, assim, para inovação ou instar a reapreciação de matéria com enfrentamento destacado de dispositivos legais ou de argumentos que não sejam capazes de infirmar a conclusão, se o julgamento for claro, integral e congruente ao resolver a lide ou o incidente suscitado. Ademais, não é próprio ao prévio questionamento com vista a recurso aos órgãos superiores. O seu oferecimento com o propósito de impedir a preclusão do questionamento somente se justifica quando evidenciada omissão do acórdão - o que se afasta quando os argumentos recursais se esvaem subsumidos nos fundamentos do julgado.

Pois bem.

De início, ressalto que a
omissão
que autoriza a interposição dos aclaratórios é a falta de enfrentamento de tese imprescindível ao deslinde da controvérsia, e não a sua apreciação em desacordo com o entendimento defendido por uma das partes ou a falta de apreciação daquelas prescindíveis.

E nem mesmo o CPC/15 alterou esse entendimento, conforme se depreende do art. 1.022, p. único, II c/c art. 489, § 1º, IV do NCPC.

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

(...)

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I – OMISSIS

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Art. 489. OMISSIS

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

(...)

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
; (grifo nosso)

Nesse sentido:

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESACOLHIMENTO. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face do acórdão em que restou julgada improcedente a ação rescisória. O acolhimento dos embargos declaratórios só encontra respaldo nos pressupostos insculpidos no art. 1.022 do NCPC. In casu, embora alegando omissão em relação à natureza indenizatória do auxílio cesta alimentação, bem como no tocante aos artigos 3º, parágrafo único da LC 108/01, arts. 3º e 6º da Lei 6.321/76, arts. 7º, inc. XXXVI e 202, §2º da CF, almeja a parte embargante, visivelmente, o reexame da matéria debatida e decidida no acórdão, providência descabida em embargos de declaração.
Os dispositivos legais que interessavam ao deslinde da controvérsia foram mencionados e interpretados no acórdão embargado, ainda que implicitamente, ficando afastados todos os demais tidos como aptos a obter pronunciamento jurisdicional diverso do que foi declinado
. Inexistência de quaisquer das hipóteses autorizadoras da espécie recursal. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 70069733665, Terceiro Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sylvio José Costa da Silva Tavares, Julgado em 01/07/2016) grifou-se

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE SUSTAÇÃO E NULIDADE DE PROTESTO C/C DANOS MORAIS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. O acolhimento dos embargos declaratórios pressupõe a presença de pelo menos um dos pressupostos elencados no artigo 1.022 do CPC. Decisão fundamentada, mas contrária aos interesses da embargante, que não apresenta os vícios de omissão e contradição apontados. Pretensão de rediscussão da matéria que não encontra amparo na estreita via dos embargos de declaração. Prequestionamento. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de préquestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados. Art. 1025 do NCPC. DESACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. UNÂNIME. (Embargos de Declaração Nº 70069308690, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em 30/06/2016)

Dito de outro modo: há
omissão
nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido imprescindível deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não o foi. Seguindo essa linha, não há omissão quando uma tese, embora analisada, tenha discrepado do entendimento da parte que a tenha sustentado.

Relativamente à
contradição
, esta somente ocorre entre partes do acórdão, em especial ementa, fundamentação e dispositivo, o que inocorre no caso dos autos.

Nesse sentido:

Ementa:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
. APELAÇÕES CÍVEIS. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 01/2005-SE. MAGISTÉRIO ESTADUAL. PROFESSOR. DIREITO À NOMEAÇÃO.
1. A
contradição
que autoriza a oposição de
embargos
de
declaração
somente ocorre entre partes do acórdão, em especial ementa,

fundamentação
e
dispositivo
.
A questão relativa ao decaimento das partes deve ser resolvida na via recursal própria, não em
embargos
de
declaração
. 2. Relativamente à compensação de honorários houve omissão do aresto, pois, havendo modificação no resultado, embora sem alteração na sucumbência, deve ser autorizada a compensação dos honorários advocatícios, a teor do verbete nº 306 da súmula de jurisprudência do STJ, considerando a sucumbência recíproca. ACOLHERAM PARCIALMENTE OS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
. (
Embargos
de
Declaração
Nº 70064442098, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Matilde Chabar Maia, Julgado em 28/05/2015)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONTRADIÇÃO - INEXISTÊNCIA - CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA O CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO É A INTERNA, ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E O DISPOSITIVO - MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE - INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 535 DO CPC - EMBARGOS REJEITADOS. (TJ-PR - EXSUSP: 824071701 PR 824071-7/01 (Acórdão), Relator: Denise Kruger Pereira, Data de Julgamento: 16/07/2013, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1173
)

Por sua vez, só se caracteriza
obscuridade
quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação.

Por fim, tratando-se de recurso de fundamentação vinculada, não há falar em “
erro de fato
” enquanto hipótese de cabimento dos aclaratórios, porquanto a lei processual só prevê o erro material (CPC, art. 1.022, III).

Não padece o acórdão do “erro de fato” apontado, tampouco dos vícios (omissão, contradição, obscuridade) elencados pelo art. 1.022 do NCPC, cuja presença é necessária para autorizar a oposição de aclaratórios.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO:

A parte embargante suscita preliminar de nulidade da decisão colegiada por falta de fundamentação (CR, art. 93, IX), sob a alegação de que o
decisum
não teria enfrentado todos os argumentos deduzidos, além de se limitar a invocar precedente sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta aquelas fundamentos (CPC, art. 489, § 1º, IV e V).

Tal preliminar não é novidade, eis que também fora arguida quando da interposição do agravo interno julgado pelo acórdão ora embargado.

Em suas caudalosas razões recursais – as quais precisaram ser resumidas ao final da peça processual –, a parte embargante insiste em rediscutir a matéria já julgada, repisando novamente todas as teses afastadas quando da prolação do acórdão.

Olvida-se, quiçá, que é possível ser pontual e específico sem ser prolixo.

Com efeito, é pacífico o entendimento de que a decisão sucinta, mas suficiente, não importa ausência de fundamentação, mormente se a motivação emerge das circunstâncias descritas nos autos, não havendo possibilidade de se confundir ausência de fundamentação com fundamentação diversa daquela almejada pela parte.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CADEIA DE FORNECEDORES. BANCO E INSTITUIÇÃO ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO.
FATO DO SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. OPE LEGIS. EXCLUDENTES DE INEXISTÊNCIA DE DEFEITO E CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU TERCEIRO. NÃO CARACTERIZADAS. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO. RAZOABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Ambos os apelantes integraram diretamente a cadeia de fornecimento do serviço, conforme as regras extraídas dos artigos 3º e 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual incabível a tese de ilegitimidade passiva;

2. A sentença não violou o princípio da fundamentação das decisões judiciais, porque o juízo de primeiro grau elencou de forma lógica e concatenada as circunstâncias fáticas que envolveram a demanda, formando explicitamente seu juízo de convicção;

3. Se tratando de demanda fundada em fato do serviço, isto é, responsabilidade civil dos fornecedores de serviços por defeitos de qualidade que culminaram prejuízos patrimoniais e morais ao autor, inverte-se o ônus probatório por decorrência legal direta (ope legis). Precedentes do STJ;

4. Nesse sentido, vê-se que os apelantes não apresentaram provas no sentido de que foi o autor o responsável por esta incorreção de código de

barras. Tampouco existe provas de que o apelado digitou o código erradamente no terminal de autoatendimento.

5. O defeito na leitura óptica do código de barras não pode ser imputado ao consumidor; tal falha insere-se no espectro do dever de qualidade prestado pelos fornecedores, atraindo para estes a responsabilidade civil pelo fato do serviço;

6. Há necessidade de se adequar o quantum debeatur da demanda para fins de atender efetiva e eficazmente o direito do consumidor à reparação integral dos danos sofridos em razão de defeito na prestação de serviços;

7. Recursos de Apelação conhecidos e parcialmente providos. (2018.02363347-39, 192.140, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-06-11) GRIFOU-SE

Colaciona-se julgado elucidativo do STJ, em sede de recurso especial repetitivo:

PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DO ACÓRDÃO POR FALTA DE MOTIVAÇÃO. ARTS. 131, 165 E 458, II, DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. TERMO A QUO DO PRAZO PARA EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO MEDIANTE PENHORA. JUNTADA DO MANDADO. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC.

1. Não há nulidade no julgamento se a fundamentação, embora concisa, for suficiente para a solução da demanda.

2. Não se conhece de Recurso Especial em relação a ofensa ao art.

535 do CPC quando a parte não aponta, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. Aplicação, por analogia, da Súmula 284/STF.

3. O termo inicial para a oposição dos Embargos à Execução Fiscal é a data da efetiva intimação da penhora, e não a da juntada aos autos do mandado cumprido.

4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ.

(REsp 1112416/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/05/2009, DJe 09/09/2009)

Em todo caso, é importante ressaltar que o acórdão está longe de ser sucinto, tendo abordado (e rechaçado) pontualmente cada uma das teses erguidas.

Desse modo, a decisão ora embargada logrou externar racionalidade adequada e suficiente quanto às razões de seu convencimento, sendo que da mera leitura da decisão é perfeitamente possível extrair-se as razões de decidir, não havendo que se falar em violação ao dever constitucional de fundamentação (CR/88, art. 93, IX).

Assim, rejeito a preliminar supra.

DO MÉRITO:

Como visto no relatório, a parte embargante aponta um amálgama de vícios no acórdão, insistindo na tese sempre repisada de inexistência de ofensa ao princípio da dialeticidade.

Renova a tese violação aos princípios da cooperação, primazia da decisão de mérito, devido processo legal e acesso à justiça. Contudo, não logra relacionar tal argumento com as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, afinal, se todas foram enfrentadas – ainda que divergindo do posicionamento defendido – não há falar em omissão, contradição ou obscuridade.

Registre-se que o órgão julgador não está obrigado a apreciar um a um os inúmeros pedidos formulados, consoante jurisprudência pacífica do C. STJ no sentido da desnecessidade (EDcl no MS 21.315/DF, DJe 15/06/2016). É ver:

(...)

VI -
Conforme entendimento pacífico desta Corte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (EDcl no MS n. 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016.) (...) (AgInt no AREsp 913.080/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018) GRIFO NOSSO

De qualquer modo, quanto à suposta análise equivocada quando do
distinguishing
entre o caso concreto e o julgado invocado a título de precedente (STJ, REsp repetitivo n.º 1.114.398/PR),
embora os agravantes possam discordar do teor da decisão colegiada unânime, entendo que não se pode negar que a matéria foi enfrentada, conquanto contrariamente aos interesses da parte ora recorrente, de maneira que inexiste qualquer omissão.

Curioso notar, por oportuno, que a parte embargante alega suposta violação a princípios processuais previstos no CPC/15 (
v.g.
cooperação e primazia da decisão de mérito), cujos dispositivos legais nem sequer estavam em vigor quando da interposição do recurso de apelação, ao passo que busca incessantemente afastar a exigência do ônus da impugnação específica dos fundamentos da decisão (
regularidade formal
), os quais já estavam previstos no art. 514, II do CPC/73 (CPC/15, art. 1.010, II e III), apenas ratificados na previsão do art. 932, III do CPC/15.

Quanto à suposta obscuridade, o acórdão foi de clareza solar ao assentar que não se aplica o disposto no p. único do art. 932 do CPC/15 às hipóteses de recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, por violação ao princípio da dialeticidade.

Leciona DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES, ao comentar o p. único do art. 932 do CPC,
in verbis
:

“A disposição só tem aplicação quando o vício for sanável ou a irregularidade corrigível. Assim, por exemplo, tendo deixado o recorrente de impugnar especificamente as razões decisórias, não cabe regularização em razão do princípio da complementaridade, que estabelece a preclusão consumativa no ato de interposição do recurso. (...).” (DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES, in Novo Código de Processo Civil comentado artigo por artigo. Editora JusPodivm, 2016. Pág. 1518).

Portanto, não há falar em “jurisprudência defensiva” na espécie, senão de tentativa de inovação recursal indevida, especialmente quanto ao alegado efeito translativo.

Em realidade, o intuito inescondível é, pois, apenas o de rediscutir a matéria já enfrentada monocraticamente e pelo colegiado, o que é manifestamente incabível na via estreita nos aclaratórios.

Ao julgador incumbe fundamentar positivamente sua decisão (CF, art. 93, inc. IX), e não dizer do que
não é
o Direito. À Turma, assim, incumbe dizer por que razão decidiu como decidiu - e não justificar por que razão não decidiu de outra maneira
.
Nesse sentido, eis o entendimento já firmado pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO À MINGUA DA EXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 535 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando presente, ao menos, uma das hipóteses previstas no art. 535 do Código de Processo Civil.
2. O órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas apenas sobre os considerados suficientes para fundamentar sua decisão.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está consolidada no sentido de que os embargos declaratórios, mesmo quando opostos com o intuito de prequestionamento visando à interposição do apelo extraordinário, não podem ser acolhidos quando inexistirem os vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 897.842/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/10/2011, DJe 09/11/2011) (grifei)

Vasta é a jurisprudência quanto à impossibilidade de rediscussão da matéria em sede de
Embargos
Declaratórios:

EMENTA: EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO.
SÃO INCABÍVEIS
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS EM QUE SE PRETENDE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ APRECIADA. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO
, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. A DÚVIDA E O PREQUESTIONAMENTO NÃO ESTÃO ENTRE AS HIPÓTESES DE CABIMENTO DO PRESENTE RECURSO (ART. 535 DO CPC), ... REJEITADOS AMBOS OS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
. (
Embargos
de
Declaração
Nº 70008895195, Primeira Câmara
Cível
, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, Julgado em 30/06/2004).

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC.
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE
. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. 1. Revelam-se improcedentes os
embargos
declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade (art. 535 do CPC). 2. Incabíveis
embargos
de
declaração
se inexiste omissão relativa à matéria infraconstitucional, não sendo o STJ competente, em sede de recurso especial, para apreciar matéria constitucional, inclusive para fins de prequestionamento. 3.
Embargos
de
declaração
a que se nega provimento. EDcl no AgRg no RESP 545794 / PE ;
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2003/0071630-7. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI (1124) STJ - T1 - PRIMEIRA TURMA 17/05/2005, DJ 30.05.2005 p. 215.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 535, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
.

I - Consoante o que prevê o art. 535, I, II, do Código de Processo Civil, o recurso de Embargos de Declaração é restrito às hipóteses de correção de omissão, obscuridade, ou contradição no acórdão embargado.

II -
A pretensão de rejulgamento da causa, na via estreita dos declaratórios, mostra-se inadequada
.

III - Embargos de Declaração rejeitados. (STJ. EDcl no AgRg no AREsp 12.248/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, QUINTA TURMA, julgado em 03/04/2014, DJe 08/04/2014)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PRESENÇA DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA.

IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO PARA ABERTURA DA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
É anômalo o uso de embargos declaratórios com a finalidade de provocar rejulgamento da causa com vistas a alinhar o novo pronunciamento aos interesses da parte embargante
.

2. "Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso" (EDcl no AgRg no Ag 1.158.011/RS, Quarta Turma, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 1º/8/12).

3. Os embargos declaratórios não são meio hábil para suprir eventual falta de prequestionamento com vistas à interposição de recurso extraordinário. Precedentes STJ.

4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1195374/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/03/2014, DJe 19/03/2014)

Forte nesses fundamentos, ausente qualquer violação ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais preconizado no art. 93, IX da CR/88.

A parte embargante, mais uma vez, recusa-se a acatar o resultado dos julgamentos anteriores no ponto, protraindo a prestação jurisdicional e objetivando reavivar a discussão de matéria já esgotada, acerca da qual nada mais há a acrescentar.

Por fim, entendo que o recurso procrastinatório prejudica não apenas quem aguarda a tutela jurisdicional, mas também a própria prestação da jurisdição.

Com essas considerações, diante do manifesto intuito protelatório do presente recurso, descortinado pelo manejo indevido dos aclaratórios e pela renitência perniciosa, vislumbro a possibilidade de imposição de multa.

Ante o exposto, conheço do recurso, mas
NEGO PROVIMENTO
aos presentes
embargos
, inclusive para fins de prequestionamento, por não restarem caracterizados os vícios suscitados, aplicando ao embargante multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, em favor da parte embargada, nos termos do artigo 1.026, § 2º do CPC/15, por serem os embargos de declaração meramente protelatórios.

Sinalo que a oposição de novos aclaratórios ensejará penalidade em percentual superior, nos moldes do § 3º do referido artigo da lei instrumental.

É como voto
.

Belém - PA,
30
de novembro de 2023.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 22/11/2023